Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Na hipótese de crime de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado.
4. A reincidência em crime doloso, que não precisa ser específica, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do CP, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos, além de favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Recurso conhecido e não provido.